Tribunal: TJDFT
Processo: 0734023-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0734023-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO E MARIA NAZARETH MARTNS PINTO, ESPÓLIO DE MARIA NAZARETH MARTNS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP e OUTROS, contra decisão desta Presidência (ID 37845330) que negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o Tema 905 do STJ (REsp 1.495.146/MG). Alegam que o acórdão recorrido afastou a incidência da taxa Selic sob o fundamento de que tal índice aplica-se somente aos casos de dívidas tributárias, invocando, equivocadamente, o citado paradigma do STJ para a definição do índice de correção monetária. Acrescentam que o Tema 905 do STJ ajusta-se somente para as hipóteses em que houver condenação da Fazenda Pública, não ostentando a parte agravada tal qualidade. Sem contrarrazões (certidão ID 39839072). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 37845330, e passo à análise de admissibilidade do recurso especial. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A RESPOSTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DO DÉBITO. TAXA DE JUROS. TAXA REFERENCIAL. SELIC É INAPLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NA IMPUGNAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Os agravantes pedem a determinação de suspensão do processo até a análise do pedido administrativo ou até a quitação do débito pela via administrativa; ou, em caso de prosseguimento do cumprimento de sentença, que seja autorizada a aplicação das cláusulas do Programa de parcelamento administrativo, em interpretação mais favorável àquele que não o redigiu, permitindo que aqui fossem aplicadas as mesmas condições e benefícios, tais como a redução do principal e dos juros e multa e prazos para pagamento. 2.1. Apesar de constar nos autos a comprovação do pedido administrativo de parcelamento do débito, no caso dos autos, houve demonstração inequívoca da parte exequente de que não está tendente a firmar parcelamento do débito, porquanto além de ter apresentado o cumprimento de sentença após o pedido administrativo, não concorda com o sobrestamento do feito. 2.2. Inviável o deferimento do pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença ou a aplicação das regras do REFIS, para que os devedores paguem o débito de forma parcelada, tal como pretende na negociação. Com efeito, o pedido administrativo de parcelamento do débito, por si só, não culmina em efetivação imediata do refinanciamento e novação do débito. 2.3. Ademais, contra a vontade da parte exequente, não é possível aplicar ao cumprimento de sentença as regras constantes no Decreto de refinanciamento, porquanto a execução se move no interesse do credor e esta fase processual está regida por dispositivos do Código de Processo Civil. 3. No caso dos autos, a correção monetária deve seguir o estipulado no tema 905 do STJ, o qual estabelece o seguinte para condenação em geral: “3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. [...]” 3.2. Não há na jurisprudência consolidada a imposição de incidência de SELIC, que seria aplicável apenas para dívidas tributárias, o que não é a hipótese dos autos. 4. Em relação aos honorários advocatícios decorrentes da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser aplicado o teor da súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser afastados os honorários constantes na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo-se, porém, apenas a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. 4.1. Segundo o §1o do art. 523 do CPC, não ocorrendo pagamento voluntário de parcela incontroversa, no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. 4.2. A súmula no 519 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. 4.3. Na hipótese, houve rejeição da impugnação apresentada pelos agravantes, motivo pelo qual não é cabível a nova condenação em honorários advocatícios, devendo subsistir apenas a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. 4.4. Esse também é o entendimento desta Corte: “[...] 1 - Segundo entendimento jurisprudencial vinculante do STJ, adotado no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e, na hipótese de acolhimento do incidente, ainda que parcial, serão arbitrados honorários somente em benefício do Executado, sobre o excesso de execução extirpado. 2 - A razão pela qual a rejeição, total ou parcial, da impugnação não gera condenação em honorários em favor do Exequente é evitar o duplo arbitramento da verba honorária. Isso porque se a parcela da impugnação não acolhida - seja na rejeição total ou no acolhimento parcial - continua a integrar o débito executado, ela já compõe a base de cálculo dos honorários arbitrados no início da fase de cumprimento de sentença, conforme determina o artigo 523, §1o, do CPC. [...]” (07266296620218070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 26/10/2021) . 5. Agravo de instrumento parcialmente provido e interno prejudicado. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o e 7o, ambos do CPC, alegando que o acórdão foi omisso sobre a existência de pedido administrativo para pagamento do débito cobrado na demanda, que ocasionaria causa impeditiva ao seu prosseguimento ou, no mínimo, causa suspensiva, bem como em razão da não aplicação da tese firmada no Tema 176 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.112.743/BA), ao pretexto de que se aplicaria o Tema 905, o qual não foi suscitado por nenhuma das partes; c) artigos 5o, 6o e 8o, todos do CPC, e 113, §1o, inciso V, do Código Civil, argumentando que a parte recorrida ignorou o pedido administrativo de parcelamento formulado pelos recorrentes sem qualquer razão ou justificativa plausível. Afirmam que o pedido demonstra a boa-fé e intenção dos recorrentes de quitarem a dívida, dando solução consensual ao litígio; d) artigos 493 e 494, ambos do CPC, defendendo terem direito a discutir os cálculos do débito; e) artigos 513, 518, 525, 771 e 783, todos do CPC, asseverando a impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença ou, no mínimo, a necessidade de suspensão do processo até a análise do pedido administrativo; f) artigos 927, inciso III, e 1.040, ambos do CPC, e 406 do Código Civil, pleiteando seja aplicada a tese firmada no Tema 176 dos recursos repetitivos do STJ, na qual fixou-se a Taxa SELIC como indexadora dos juros de mora. No aspecto, invocam, ainda, divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada tese do índice de correção monetária a ser aplicado ao débito, bem como quanto ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a questão ventilada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Válido somente esclarecer que no Tema 176 (REsp 1.112.743/BA) foi sedimentada tese que não se amolda ao presente caso concreto por ausência de similitude fática, pois a sentença nestes autos foi proferida após a entrada em vigor do novo Código Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031